Tribunal: TJDFT
Processo: 0731207-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0731207-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILDA RODRIGUES TIMOTEU DINIZ AGRAVADO: HEULER BEZERRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VANILDA RODRIGUES TIMOTEU DINIZ, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, na ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, processo n. 0711482-31.2025.8.07.0009, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 243590019, na origem): Defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Mantenha-se a anotação. Cuida-se de ação com pedido liminar de reintegração da posse de imóvel alienado pela autora ao réu, sob a alegação de que este não tem cumprido com as prestações a que se obrigou, incluindo-se a transferência do financiamento para o próprio nome. Decido. Não vejo a presença de nenhuma das hipóteses do art. 311 do CPC. Por outro lado, também não estão presentes os requisitos do art. 300, notadamente a probabilidade do direito alegado, uma vez que a hipótese demanda dilação probatória para que o Juízo compreenda as circunstâncias efetivas do negócio jurídico realizado entre as partes. Note-se que o pacto envolve imóvel gravado com alienação fiduciária a instituição financeira e que a reintegração requerida dependerá da rescisão do contrato, que é medida satisfativa. Tendo a parte ré adquirido os direitos da autora sobre o imóvel e não tendo sido rescindido o pacto, não há que se falar em esbulho que autorize a reintegração liminar. Por tais razões, INDEFIRO a tutela requerida. [...] Nas razões recursais (ID 74558471), a agravante relata que celebrou com o agravado, em 28 de maio de 2019, contrato de cessão de direitos sobre imóvel financiado junto à Caixa Econômica Federal, no qual o cessionário se comprometeu a pagar o valor de R$ 15.000,00 pelo ágio e assumir as parcelas do financiamento, com obrigação de promover a transferência da titularidade do contrato no prazo de até 24 meses. Aduz que o contrato previa cláusula resolutória expressa, estabelecendo que o atraso de duas parcelas consecutivas autorizaria a rescisão contratual e a retomada da posse do imóvel pela cedente. Alega que o agravado não realizou a transferência da titularidade no prazo pactuado, tampouco manteve a regularidade dos pagamentos, acumulando inadimplemento superior a três parcelas. Sustenta que, em razão disso, passou a ser cobrada pela instituição financeira, correndo risco de inscrição em cadastros de inadimplentes e de alienação extrajudicial do imóvel, o que a levou a buscar a tutela jurisdicional para retomar a posse do bem. Destaca novamente que há cláusula contratual expressa autorizando a rescisão em caso de inadimplemento, e que os documentos juntados aos autos comprovam o descumprimento contratual, bem como o risco de dano grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de leilão do imóvel e da necessidade de arcar com parcelas vencidas e vincendas sem usufruir do bem. Postula, em sede liminar, a antecipação da pretensão recursal para determinar sua reintegração na posse do imóvel, até o julgamento final do recurso. Subsidiariamente, requer a concessão de tutela de evidência, com base na cláusula contratual expressa e na documentação acostada aos autos, sustentando que, nesse caso, seria desnecessária a demonstração de perigo de dano. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a confirmação da medida liminar para que haja a imediata reintegração da agravante na posse do imóvel. Ausente o preparo. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. No caso em apreço, como relatado, a agravante sustenta que celebrou com o agravado contrato de cessão de direitos sobre imóvel financiado junto à Caixa Econômica Federal, no qual o cessionário, ora agravado, se comprometeu a assumir o pagamento das parcelas do financiamento e a promover a transferência da titularidade para seu nome no prazo de até 24 meses. Aponta que o contrato contém cláusula resolutiva expressa, prevendo a rescisão automática e a retomada da posse do imóvel em caso de inadimplemento de duas parcelas consecutivas. Analisados os autos na origem, verifica-se que a documentação já produzida revela que o agravado deixou de cumprir ambas as obrigações contratuais. O conjunto probatório evidencia a existência de “instrumento particular de cessão de direitos de ágio de imóvel, com alienação fiduciária em garantia”, junto à CEF, contendo cláusula expressa de rescisão na hipótese de inadimplemento, em que a agravante consta como cedente e o agravado como cessionário (ID 243362617). Há, ainda, escritura pública que identifica a agravante como devedora fiduciante do imóvel (ID 243362615). Outrossim, as provas juntadas na origem demonstram a existência do inadimplemento, bem como as cobranças feitas ao agravado pela agravante, na tentativa de regularização da situação. Nesse sentido, constam dos autos de origem: notificação extrajudicial enviada em abril de 2025, cobrando a regularização do financiamento por meio do pagamento das parcelas em aberto (ID 243362623); mensagens de WhatsApp com cobranças e confirmação de pagamentos em atraso (ID 243362622); comunicações da Caixa Econômica Federal alertando sobre parcelas vencidas e risco de medidas de execução (ID 243362621 – SMS – e 243362620 – e-mail); “print” do aplicativo da instituição financeira indicando inadimplemento das parcelas de maio a agosto de 2025 (ID 243362619); e extrato de pagamentos que confirma a existência de parcelas em aberto (ID 243362618). Examinadas as provas já constantes do feito, verifica-se que a autora, ora agravante, era possuidora do imóvel até a data da denominada “cessão de direitos de ágio”, que se deu em maio de 2019, momento em que o réu, ora agravado, passou a ser o possuidor direto do imóvel. A partir do momento em que o agravado deixou de pagar duas parcelas consecutivas do financiamento, passou a exercer a posse sobre o imóvel de forma ilegítima e injusta, em decorrência do inadimplemento das obrigações prescritas no instrumento particular celebrado com a antiga possuidora. Observa-se que o contrato de “cessão de direito de ágio” terminou por provocar o desdobramento da posse, uma vez que a devedora fiduciante cedeu sua posição de possuidora direta do bem (posição exercida em virtude do desdobramento derivado da alienação fiduciária) e o cessionário passou a exercer a posse direta sobre o bem, em virtude do contrato celebrado. No entanto, enquanto não promovida a transferência da titularidade, a cedente, ainda ocupante da posição de devedor no contrato de alienação fiduciária, mantém a posse indireta sobre o bem. Por oportuno, colhe-se lição da doutrina: “Para que haja desdobramento da posse não é necessário que o possuidor indireto seja proprietário do bem, bastando que seja titular de posse, mesmo que essa posse não seja legítima à luz do ordenamento jurídico, pois, nesse caso, com o desdobramento, o que terá efeito será a visibilidade do direito à posse, ressalvada a hipótese de má-fé do possuidor direto”[1]. Como possuidor indireto, desde o momento em que se torna injusta a posse do possuidor direto, o cedente passa a ter direito de repelir o esbulho, abrindo, para tanto, a via da ação de reintegração de posse (art. 1200, CC c/c art. 560, CPC). Desse modo, seja pela aplicação da cláusula resolutiva expressa, seja pela caracterização do esbulho, derivado da precariedade da posse, pelo descumprimento da obrigação de pagamento as parcelas do financiamento, cabível a reintegração de posse, no presente caso. Assim sendo, em sede de cognição sumária, reputo presente a probabilidade do direito da agravante. Ressalto, uma vez mais, que o agravado deixou de assumir a posição de devedor fiduciante perante a credora fiduciária, qual seja a Caixa Econômica Federal, de modo que a agravante continua vinculada ao imóvel e ao financiamento, razão pela qual o inadimplemento traz consequências negativas diretas à agravante. Dessarte, ainda que dispensável no caso do esbulho ocorrido dentro de ano e dia (art. 561 a 562, do CPC), resta evidenciada, igualmente, a urgência da reintegração de posse pretendida. O perigo da demora se evidencia na possibilidade de agravamento dos débitos, a ensejar risco de execução contra a autora e inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, de modo que se veja obrigada ao pagamento das parcelas em atraso e subsequentes, sem estar usufruindo do imóvel e, inclusive, correndo o risco de que o bem venha a ser leiloado extrajudicialmente, em virtude da mora. Portanto, tenho que justificada a concessão da liminar, sem que se aguarde o julgamento do mérito da demanda. Em caso análogo ao presente, este Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de reintegração imediata da posse. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA. ESBULHO. CESSÃO DE DIREITOS. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação possessória (jus possessionis). Tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre aos agravantes comprovarem que exerciam a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse. 2. Nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil (CPC), para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse. 3. O acervo probatório indica que os agravantes são possuidores do apartamento e cumpriram ordinariamente com os débitos até a celebração da cessão. Não há registro de dívidas anteriores à inversão da posse do imóvel. 4. Sobre o esbulho praticado pelo agravado, o parágrafo segundo da cláusula segunda prevê que o atraso de 3 parcelas consecutivas e o descumprimento do cessionário das exigências da cessão acarretará a perda das garantias, a anulação da cessão e a autorização aos agravantes da tomada de providências legais para a recuperação do apartamento. A cláusula terceira ainda dispõe que todas as despesas relativas ao imóvel, a partir da imissão na posse do cessionário, serão de responsabilidade do cessionário. 5. O Código Civil (CC), no art. 397, estabelece que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 6. Há, portanto, uma cumulação de requisitos a serem preenchidos para que se reconheça o esbulho: 1) inadimplência de, no mínimo, 3 prestações do financiamento; e 2) não cumprimento das exigências da cessão. 7. O art. 562 do CPC prevê: “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.” Operaram-se os efeitos da posse nova, o que afasta a necessidade de contraditório para a concessão da liminar. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1747163, 0712593-48.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 04/09/2023.) Assim, no caso concreto, diante dos elementos probatórios disponíveis no presente momento processual, evidencia-se que o pedido é plausível, razoável e encontra respaldo jurisprudencial, de modo que se faz necessária a revisão da decisão atacada. Nesse contexto, verifica-se a presença da probabilidade do direito, assim como do perigo de dano, razão pela qual reputo cabível a concessão da antecipação da tutela postulada. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL a fim de determinar a reintegração imediata da posse do imóvel objeto da inicial à agravante. Expeça-se mandado de intimação e reintegração de posse, a ser cumprido de forma presencial por oficial de justiça. Autorizado o auxílio policial, caso necessário. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. [1] Posse e usucapião: direito material e direito processual / Marco Aurélio Bezerra de Melo, José Roberto Mello Porto. 4a Edição Revista e atualizada citação. Salvador, JusPODIVM, 2023. P. 43 Brasília/DF, 10 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator